Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-16.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1010334-16.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO DIVERSO. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que relaxou a prisão em flagrante de recorrido, preso pela prática do crime de tráfico de drogas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de aproximadamente 1.679g de maconha na residência do recorrido; (ii) mandado de busca e apreensão expedido para endereço específico; (iii) cumprimento da diligência em endereço diverso, sem nova autorização judicial; (iv) caráter itinerante do mandado conferido exclusivamente ao investigado Jhonatan Oliveira da Silva; (v) relaxamento da prisão pelo juízo de primeiro grau por violação à inviolabilidade domiciliar.
3. Requerimentos: (i) reforma da decisão para restabelecer a prisão em flagrante e converter a custódia em preventiva; (ii) subsidiariamente, decretação da prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o mandado de busca e apreensão possuía caráter itinerante em relação ao recorrido; (ii) a legalidade do cumprimento da diligência em endereço diverso do autorizado; (iii) a possibilidade de decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O caráter itinerante dos mandados de busca e apreensão configura medida excepcional que exige fundamentação expressa, concreta e juridicamente adequada.
6. A especificidade e o detalhamento do endereço indicado para o investigado demonstram que a autorização judicial se limitou àquele local específico, não conferindo permissão para busca em endereços diversos.
7. A realização de busca e apreensão em local diverso do expressamente autorizado implica violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, tornando ilícita a diligência e inutilizável a prova dela obtida.
8. Não há justa causa para decretação de custódia preventiva quando a prisão baseia-se exclusivamente em provas ilícitas, diante da ausência de materialidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI e LXV; CPP, arts. 310, I, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 187.331/SC, HC n. 718.075/SP, AgRg no HC n. 938.355/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010334-16.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JEAN PEDRO TELINE ARRUDA - CPF: 024.185.461-01 (RECORRIDO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO DIVERSO. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que relaxou a prisão em flagrante de recorrido, preso pela prática do crime de tráfico de drogas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de aproximadamente 1.679g de maconha na residência do recorrido;
(ii)
mandado de busca e apreensão expedido para endereço específico;
(iii)
cumprimento da diligência em endereço diverso, sem nova autorização judicial;
(iv)
caráter itinerante do mandado conferido exclusivamente ao investigado Jhonatan Oliveira da Silva;
(v)
relaxamento da prisão pelo juízo de primeiro grau por violação à inviolabilidade domiciliar.

3. Requerimentos:
(i)
reforma da decisão para restabelecer a prisão em flagrante e converter a custódia em preventiva;
(ii)
subsidiariamente, decretação da prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se o mandado de busca e apreensão possuía caráter itinerante em relação ao recorrido;
(ii)
a legalidade do cumprimento da diligência em endereço diverso do autorizado;
(iii)
a possibilidade de decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O caráter itinerante dos mandados de busca e apreensão configura medida excepcional que exige fundamentação expressa, concreta e juridicamente adequada.

6. A especificidade e o detalhamento do endereço indicado para o investigado demonstram que a autorização judicial se limitou àquele local específico, não conferindo permissão para busca em endereços diversos.

7.

A realização de busca e apreensão em local diverso do expressamente autorizado implica violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, tornando ilícita a diligência e inutilizável a prova dela obtida.

8. Não há justa causa para decretação de custódia preventiva quando a prisão baseia-se exclusivamente em provas ilícitas, diante da ausência de materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI e LXV; CPP, arts. 310, I, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no R
HC
n. 187.331/SC,
HC
n. 718.075/SP, AgRg no
HC
n. 938.355/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
:

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008303-23.2025.8.11.0003, que relaxou a prisão de
Jean Pedro Teline Arruda
, reconhecendo a ilegalidade da busca domiciliar.

Nas
razões recursais
, o recorrente pleiteia a reforma da decisão a fim de restabelecer o auto de prisão em flagrante e converter a custódia do recorrido em prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a decretação da prisão preventiva, sob o fundamento da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (id. 290127891 – Pág. 65/82).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa requer o desprovimento do recurso (id. 290127891 – Pág. 123/128).

Em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, a Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 290127891 – Pág. 133/135).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (id.

296927858).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que o recorrido
Jean Pedro Teline Arruda
foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que foram encontrados em sua residência aproximadamente 1.679g de maconha, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo juízo do

Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

Em audiência de custódia, a magistrada de primeiro grau relaxou a prisão ao reconhecer a violação à inviolabilidade domiciliar, sob o fundamento de que a busca foi realizada em endereço diverso daquele indicado na decisão judicial, destacando, ainda, que o caráter itinerante do mandado não abrangia o recorrido, conforme se depreende no trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Compulsando os presentes autos, verifico que o mandado de busca e apreensão expedido pelo Núcleo de Inquérito Policiais (NIPO) da comarca de Cuiabá (autos n. 1003461-77.2025.8.11.0042), determinava a busca e apreensão pessoal e domiciliar em face do autuado, no endereço “Rua Militão Alves de Souza, s/no, bairro Vila União, Rondonópolis/MT, casa cinza, portão branco, ao lado de um terreno baldio, o terreno fica em frente à casa de carne fartura” (ID 189151114).

Todavia, conforme informação extraída do boletim de ocorrência e do próprio auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão (ID 189151114 – pág. 03), ao chegar ao local, os policiais constataram que a residência estava desocupada e, sem nova autorização judicial, diligenciaram por conta própria até outro endereço, Rua Presidente Costa e Silva, no 1.149, bairro Vila Mariana, onde procederam com o ingresso forçado no imóvel, encontrando substâncias entorpecentes e efetuando a prisão em flagrante de Jean Pedro Teline Arruda.

Assim, referida diligência, ao que tudo indica, foi deflagrada em endereço diverso daquele contido no mandado expedido pelo Juízo competente.

É cediço que, em razão do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a casa é asilo inviolável, ninguém podendo entrar nela sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Em que pese a equipe policial estivesse munida de autorização judicial para realizar a busca e apreensão domiciliar e pessoal na residência do autuado, conforme já acima mencionado, seu cumprimento se deu em endereço diverso do constante do mandado, sem que, para isso, tivessem obtido nova autorização do Juízo, ocasionando, portanto, ilegalidade do ingresso domiciliar.

Inclusive, este é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

(...)

Logo, diante de tal circunstância fática, resta cristalina a ilegalidade do flagrante ora analisado, razão pela qual deixo de homologar a prisão efetuada, e, consequentemente, RELAXO a prisão em flagrante do conduzido JEAN PEDRO TELINE ARRUDA, conforme determina o artigo 5°, LXV, da Constituição Federal e o art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do conduzido JEAN PEDRO TELINE ARRUDA, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

Sem prejuízo dessa providência, autorizo que a Autoridade Policial proceda à imediata destruição do entorpecente apreendido, observadas as formalidades previstas no art. 50-A da Lei 11.343/06.

No mais, quanto aos objetos apreendidos na diligência, à exceção do entorpecente, determino sejam vinculados ao feito procedimental em que fora determinada a expedição do mandado de busca e apreensão (003461-77.2025.8.11.0042, que tramita no Núcleo de Inquéritos Policiais). Por oportuno, encaminhe-se àquele Juízo esta decisão, para conhecimento e providências que entender cabíveis em face do cumprimento do mandado em endereço diverso do registrado na ordem (...)
”
(id. 290127891 – Pág. 58/61)
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o mandado possuía natureza itinerante e não se limitava ao endereço físico inicialmente constante no documento, mas sim ao investigado, ora recorrido, alvo da medida cautelar.

Destaca que a autoridade policial requereu caráter adesivo e itinerante ao mandado diante da dinâmica da criminalidade organizada e da constante alteração de domicílio dos investigados como meio de burlar a repressão estatal, o que foi acolhido expressamente pela autoridade judicial.

Assim, requer a reforma da decisão recorrida para o fim de homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O pleito não merece acolhimento.

Como visto, a celeuma concentra-se na análise do alcance do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos da medida cautelar n. 1003461-77.2025.8.11.0042, especialmente quanto à alegada natureza “
itinerante
” do mandado em relação ao recorrido Jean Pedro Teline Arruda.

Não obstante os argumentos apresentados pelo Ministério Público, a própria leitura da decisão que deferiu as ordens de busca e apreensão domiciliar revela, de forma inequívoca, que o “
caráter itinerante
” foi conferido exclusivamente ao investigado
Jhonatan Oliveira da Silva
, não se estendendo ao recorrido, veja-se:

“
(...) 1. LOCAL todos na forma DOMICILIAR e PESSOAL:

a) JEAN PEDRO TELINE ARRUDA, CPF: 024.185.461-01, Rua Militão Alves de Souza, s/no, bairro Vila União, Rondonópolis/MT, casa cinza, portão branco, ao lado de um terreno baldio, o terreno fica em frente à casa de carne fartura
;

b) GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE OLVEIRA, CPF: 062.142.861-21, Rua Martinha Carvalho, Quadra 30, Lote 512, bairro Vila Operária, Rondonópolis/MT;

c) JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA (GAMBA), CPF: 700.948.691-38, onde for encontrado (mandado adesivo)
(...)
” (1003461-77.2025.8.11.0042).

A especificidade e o detalhamento minucioso do endereço indicado para o recorrido Jean Pedro, incluindo características físicas do imóvel e pontos de referência geográfica, demonstram inequivocamente que a autorização judicial se limitou àquele local, não conferindo qualquer permissão para busca em endereços diversos.

A individualização adotada pela magistrada prolatora da decisão concessiva evidencia a intenção de restringir a busca ao endereço específico, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da inviolabilidade domiciliar, ressalvando-se apenas o tratamento conferido ao investigado
Jhonatan
, em relação ao qual se autorizou expressamente a realização da diligência “
onde for encontrado
”.

Ademais, a natureza itinerante dos mandados de busca e apreensão configura medida de caráter excepcional, cuja concessão exige fundamentação expressa, concreta e juridicamente adequada, o que não ocorreu no caso em apreço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é paradigmática ao reconhecer a ilegalidade do cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso daquele expressamente autorizado, bem como ao reafirmar o caráter excepcional da denominada natureza itinerante, cuja adoção exige fundamentação específica e idônea.

“
(...) O cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso do apontado, sem justa causa, não encontra respaldo no ordenamento jurídico (...)
” (STJ AgRg no R
HC
n. 187.331/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024).

“
(...) Verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial. Ilegítima, portanto, a entrada dos policiais no domicílio indicado, de onde decorre a nulidade das provas produzidas a partir daí, porquanto não demonstrada a existência de elementos concretos que apontassem para o flagrante delito, tampouco o consentimento do (depois) imputado quanto ao ingresso. (...)
” (STJ,
HC
n. 718.075/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 09/08/2022).

“
(...) À míngua de convicção acerca dos procedimentos adotados pelos policiais federais quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, imperiosa a anulação da diligência. E se adota tal medida porque o mandado de busca e apreensão não guarda consigo o caráter itinerante, não sendo autorizado a quem o porta ingressar em endereço diverso daquele que nele se designa. (...)
” (STJ, AgRg no
HC
n. 938.355/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024).

Ademais, a argumentação ministerial de que a consulta a sistemas oficiais legitimaria o cumprimento do mandado em endereço diverso não encontra respaldo jurídico, sobretudo porque a localização do novo endereço não supre a necessidade de autorização judicial específica para o cumprimento da medida em local diverso do originalmente determinado.

Aceitar a interpretação ministerial significaria esvaziar, por completo, o conteúdo normativo da exigência constitucional de especificação do local da busca, transformando qualquer mandado de busca e apreensão em ordem genérica e indiscriminada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Cumpre destacar que a decisão impugnada pelo Ministério Público evidencia estrita observância aos preceitos constitucionais e processuais penais, notadamente aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da inviolabilidade domiciliar.

Em um Estado Democrático de Direito, a legitimidade das instituições e a confiança pública no poder estatal são profundamente comprometidas quando o próprio Estado — agente mais poderoso e onipresente — se afasta do estrito cumprimento das normas legais. Essa advertência assume relevância ainda maior em relação ao Poder Judiciário, que não pode, sob qualquer pretexto, ser conivente com a violação da legalidade ou da Constituição Federal, sob pena de abalar os fundamentos da democracia e corroer a confiança que a sustenta.

Assim, o respeito aos direitos e garantias individuais constitui pressuposto inafastável da validade da atividade persecutória estatal, não podendo ser relativizado em nome de resultados práticos imediatos.

Desse modo, revela-se inviável a homologação da prisão em flagrante, porquanto caracterizada a sua ilegalidade.

Subsidiariamente, o Ministério Público postula a decretação da prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em especial diante da sua multirreincidência.

O pleito não deve ser acolhido.

A realização de busca e apreensão em local diverso do expressamente autorizado implica violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, tornando ilícita a diligência e, consequentemente, inutilizável a prova dela diretamente obtida.

Nesse contexto, considerando que a prisão do recorrido se fundamentou exclusivamente em provas ilícitas, não há justa causa para a decretação da prisão preventiva, diante da ausência de materialidade delitiva, isto é, da inexistência de elemento probatório idôneo apto a demonstrar a ocorrência do fato criminoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025